Tribunal: TJMT
Processo: 1017066-32.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1017066-32.2019.8.11.0000
RECORRENTE: WAGNER MEDRADO COUTINHO DOS SANTOS E OUTROS
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por WAGNER MEDRADO COUTINHO DOS SANTOS E OUTROS, com fundamento no art. 105, inciso III, alinea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 34618978):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECONHECIMENTO DE CONEXÃO OU DE CONTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE MESMA CAUSA DE PEDIR OU DO PEDIDO – AUSÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – DESNECESSIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS – DECISUM MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Se a ação de conhecimento busca, resumidamente, o recebimento do saldo do prêmio do seguro contratado, e a Execução de Título Extrajudicial visa a quitação do crédito oriundo da Cédula Rural Pignoratícia no 40/01103-8, não há a necessidade de reunião dos feitos, sobretudo, diante de inexistência de decisões conflitantes nas duas demandas.” (Ap no 1017066-32.2019.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, DJ 19/02/2020)
Os Embargos de Declaração de ID 35813985 foram rejeitado, conforme acórdão de ID 44106992.
A parte Recorrente alega violação aos artigos 43, 55, 56, 57, 58 e 59 do CPC, ao argumento de que a relação comercial objeto da lide já se encontra em discussão por meio da Ação de Cobrança, que fora distribuída na data de 27/09/2018 e tramita perante a 16a Vara Cível da Comarca de Campo Grande – MS, configurando a prevenção deste juízo.
Recurso tempestivo (ID 47127465).
Contrarrazões (ID 50426465).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, portanto, não incide a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7/STJ.
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, conforme preleciona a Súmula 7 do STJ.
A parte Recorrente alega violação aos artigos 43, 55, 56, 57, 58 e 59 do CPC, ao argumento de que a relação comercial objeto da lide já se encontra em discussão por meio da Ação de Cobrança, que fora distribuída na data de 27/09/2018 e tramita perante a 16a Vara Cível da Comarca de Campo Grande – MS, configurando a prevenção deste juízo.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, faz-se necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. USINA HIDRELÉTRICA. CONSTRUÇÃO. PRODUÇÃO PESQUEIRA. REDUÇÃO. CONEXÃO ENTRE AÇÕES E ILEGITIMIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO INCONTESTE. NEXO CAUSAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO.
1. A reforma do julgado, acerca da existência de conexão ou não entre a presente demanda e a ação civil pública proposta pelo Sindicato dos Pescadores Profissionais do Estado de Rondônia, demandaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula no 7/STJ. Precedentes.
2. Rever o entendimento quanto à suposta ilegitimidade ativa para a causa atrai o óbice da Súmula no 7/STJ. De fato, o entendimento da Corte local encontra-se em harmonia com o desta Corte, no sentido de que as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, à luz das alegações deduzidas na petição inicial. Precedentes.
3. Cabe a inversão do ônus da prova, haja vista a responsabilidade objetiva decorrente do risco da atividade econômica para o meio ambiente e, por consequência, para os pescadores da região. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 721.778/RO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV